Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736244-12.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE PEPINO MODESTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS HENRIQUE PEPINO MODESTO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual requereu tutela antecipada para debloquear valor constrito nos autos, em razão de suposta nulidade de citação. É o breve relato. DECIDO. Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do CPC (que trata das disposições gerais), “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Inicialmente, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado, sendo que o devedor não comprovou a atualização de seu endereço junto ao órgão competente do ente público exequente. Ausente, pois, a probabilidade do direito alegado pelo executado. Fica prejudicada a análise do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida pelo executado. À Secretaria para levantar o sigilo da decisão de ID 166044545, bem como juntar aos autos o relatório do Sisbajud que detalha os valores eventualmente transferidos para conta judicial. Após, fica o executado intimado a trazer, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários completos e legíveis da(s) conta(s) bancária(s) em que houve constrição e foi(ram) objeto da impugnação, referentes aos meses de junho a agosto deste ano, bem como comprovantes de que os valores penhorados foram frutos do trabalho do excipiente. Ressalta-se que os extratos devem conter informações que comprovem a titularidade da conta. Cumprida a determinação acima, intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de ID 169862110, os seus anexos e os novos documentos eventualmente juntados, no prazo de 30 (trinta) dias. Tudo feito, tornem conclusos.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 169890859, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Quanto ao mais, as alegações do devedor exigem a abertura de contraditório, haja vista que, conforme registrado na decisão embargada, a probabilidade do direito alegado não está patente. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se a íntegra da decisão precedente.” O Agravante sustenta que em 24/08/2023 foi surpreendido com o bloqueio de R$ 8.642,42 em suas contas bancárias. Salienta que a citação não foi realizada no seu endereço declarado à Receita Federal e à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e entregue a terceiro. Acrescenta que a constrição compromete a sua subsistência e de sua família, assim como o impede de pagar despesas e funcionários. Requer a suspensão da execução fiscal e a antecipação da tutela recursal para liberar o valor bloqueado. Preparo recolhido (IDs 50742659 e 50742664). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a nulidade da citação. E, de toda sorte, o comparecimento espontâneo do Agravante supre eventual nulidade da citação, “fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, a teor do que dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Consoante explana Humberto Theodoro Júnior: “O Código atual, como se vê, é implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo sua defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel, nada obstante a nulidade ocorrida no ato citatório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 540)” A alegação de impenhorabidade dos valores constritos versa sobre questão alheia à decisão agravada, de maneira que não pode ser deduzida originariamente em sede recursal. Matéria que não foi objeto de deliberação na origem não pode ser revista no plano recursal. Acrescente-se que, de acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado alegar e comprovar, junto ao juízo que ordenou o bloqueio, que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator